Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732879-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO VIEIRA VILARINHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RENATO VIEIRA VILARINHO em face de ato emanado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, tendo por objeto a concessão de segurança com vistas à determinação para que a autoridade coatora promova imediato desbloqueio de penhora efetivada em conta bancária de titularidade do impetrante. Alega o impetrante ser a verba bloqueada judicialmente em sua conta bancária, para fins de penhora, de natureza salarial. Por tal razão, defende ter o direito líquido e certo à impenhorabilidade das mencionadas verbas de natureza alimentar, conforme preconiza o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Conforme consta ao pronunciamento judicial de ID Num. 30235449, o impetrante fora instado a emendar a Inicial para que fosse esclarecido o devido cabimento do presente remédio constitucional, uma vez constatado que ele não recorrera da decisão que determinara o bloqueio judicial combatido e que é incabível mandado de segurança em face de decisões judiciais contra as quais caibam recursos com efeito suspensivo (art. 5o, incisos I e II, Lei n. 12.1016/2009). O impetrante não cumpriu a diligência a qual foi-lhe determinada, tendo o prazo antes concedido para a emenda transcorrido in albis, conforme certidão de ID Num. 31023796. É o breve relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da Gratuidade de Justiça à parte impetrante. Conforme consta do pronunciamento judicial proferido nos autos (ID Num. 30235449), a parte impetrante foi intimada a emendar a Inicial em um prazo de 15 (quinze) dias. Todavia, o requerente, apesar de devidamente intimado, não atendeu à determinação a qual lhe foi imposta, de modo a deixar o prazo a ele concedido transcorrer in albis, conforme atesta a certidão de ID Num. 31023796. Dessa forma, não realizada a emenda à Inicial determinada, torna-se imperiosa a extinção do feito nos termos do art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que determina o encerramento processual, diante do não atendimento da ordem legal posta pelo art. 321 do mesmo Diploma Legal. Confira-se: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (...) Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (...). (Grifos Nossos). Registre-se que o presente julgamento ocorre mediante pronunciamento judicial monocrático, decorrente das dicções do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...). VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. (...). (Código de Processo Civil). Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). (Regimento Interno do Eg. TJDFT). Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil; e, monocraticamente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça. Em face da causalidade, condeno à parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o referido montante, objeto desta condenação, ficará com a exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da Justiça Gratuita dos quais goza o impetrante. Sem demais requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado após o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 16:53:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora